Tribunal: TJMT
Processo: 1014445-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVANTE(S):
VICTOR DE FREITAS GUIMARAES
AGRAVADO(s):
FRANCISCA LUZIA DE PINHO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por VICTOR DE FREITAS GUIMARAES contra a decisão proferida na Ação de Imissão de Posse no 1021895-79.2021.8.11.0002 movida por FRANCISCA LUZIA DE PINHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de intimação a fim de que o réu, ou qualquer pessoa que esteja a possuir o imóvel objeto da ação – lote n° 13, Quadra 18, do Loteamento Beira Rio, em Várzea Grande-MT, matriculado no CRI do 1o Ofício local sob o n. 25.245 –, o desocupe voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias, “sob pena de expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE ou, até mesmo, arrombamento e reforço policial, se necessários (CPC, art. 497).”
Narra o recorrente que a autora ajuizou a ação originária argumentando que adquiriu o imóvel em 03.09.1990 e que, apesar de nunca ter exercido a posse, teria se utilizado das verbas rescisórias do período em que foi servidora da Prefeitura de Várzea Grande para a quitação dos débitos do citado o imóvel, quando, então, resolveu visitá-lo, descobrindo a sua ocupação pelo ora recorrente.
Relata que, a partir de tal narrativa, foi requerida e deferida a antecipação da tutela de imissão.
Inconformado, sustenta o requerido que adquiriu o referido terreno de Tarcila Cezária dos Santos e Roberto Silva em 04/07/2017, conforme contrato anexo, oportunidade em que comprou não apenas o lote 13, mas também os outros dois lotes adjacentes (de n. 12 e 12), muito embora tal negócio não tenha sido registrado.
Aduz que o local onde se encontram os citados terrenos é conhecido como Comunidade Carrapicho, a qual seria notória pelos terrenos irregulares e invasões.
Salienta que a posse de tais terrenos vem sendo exercida por si e por terceiros há muitos, até mesmo com edificações de casa e curral – atualmente demolidas – estando, pois, evidente o desinteresse e abandono do bem pela autora por mais de 20 (vinte) anos, inclusive com o transcurso do prazo para a usucapião.
Alega que, diante desse quadro, evidente que não demonstrados os requisitos para a tutela antecipada – que supõe a existência da probabilidade do direito decorrente da certeza quanto à veracidade dos fatos narrados – sendo, assim, indispensável a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art.562 do CPC/15, até porque, mesmo em caso de decisão desfavorável ao agravante, este fará jus ao direito de retenção por benfeitorias implementadas no imóvel.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão provisória da ordem de imissão da autora agravada na posse do bem cuja posse se disputa.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a inicial da ação originária realmente dá a entender que, desde 14.07.1992 – quando promoveu o registro na matrícula da aquisição do bem, ocorrida em 03.09.1990 –, a primeira interação noticiada da autora agravada para com o bem veio a ocorrer apenas em 2020, quando se utilizou de verbas rescisórias do tempo em que serviu a prefeitura municipal local (de 2012 a 2015) para quitar dívidas do bem junto ao referido ente público, mediante compensação de créditos.
Além disso, não foi indicada pela decisão agravada, qual seria concretamente o perigo de lesão grave para a autora a justificar o deferimento desde logo a medida de urgência, sendo, em princípio, inverso o risco de dano.
Em situações análogas à dos autos, a jurisprudência desta Câmara tem reiterado o entendimento da indispensabilidade da realização de audiência de justificação prévia, a permitir uma análise provisória mais acurada (TJ/MT – AI n. 1002706-29.2018.8.11.0000).
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da ordem de imissão liminar em favor da autora na posse do imóvel, ficando, porém, o agravante proibido de proceder a alienação da posse do bem a qualquer título.
Determino, ainda, que o juízo singular designe data para a realização de justificação prévia, o mais rápido possível.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora